Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-60.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004444-60.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDIVAN GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 006.973.811-45 (APELANTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 –
DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL –
TEORIA DA IMPREVISÃO E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação.

Decidiu o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou seja, o valor da causa será utilizado para fixação dos honorários quando não for possível mensurar o proveito econômico, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edivan Gonçalves de Almeida
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do autor, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do bem, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante
recorre defendendo a aplicabilidade da teoria da imprevisão e o reconhecimento d
o adimplemento substancial do contrato. Alega a nulidade da constituição em mora, tendo em vista que a assinatura constante na notificação extrajudicial é nitidamente diversa da grafia da sua esposa.

Segue sustentando a inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, na fixação dos honorários de sucumbência, que no presente caso deve ser fixado sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Pugna pela reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 82604500).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão contra
Edivan Gonçalves de Almeida
, visando o recebimento de
R$ 18.183,07 (dezoito mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar (id.
82604452)
, o bem foi apreendido, advindo manifestação do demandado, alegando que ficou impossibilitado de realizar o pagamento das parcelas do financiamento em razão da crise financeira ocasionada pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia da Covid-19. Defendeu a aplicabilidade da teoria da imprevisão e o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato. Pugnou pela restituição do bem mediante o pagamento das quatro parcelas em atraso e a manutenção do contrato. Subsidiariamente, pleiteou o deferimento da restituição do veículo mediante o pagamento integral da dívida (id. 82604465).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, para fins de consolidar o domínio e a posse plena do bem nas mãos do autor, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do bem, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a aplicabilidade da teoria da imprevisão, tendo em vista que as consequências advindas da pandemia da Covid-19 é fato notório e imprevisível, mormente considerando que perdeu o seu emprego, o que tornou as parcelas do financiamento desproporcionais e excessivamente onerosas. Assevera que percebia renda mensal de dois salários mínimos e passou a receber tão somente o seguro desemprego na quantia de um salário mínimo, sendo que a parcela do financiamento correspondia a
R$ 564,29 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), comprometendo 50% (cinquenta por cento) da sua renda.

Alega o adimplemento substancial do contrato, tendo em vista que procedeu ao pagamento de 16 (dezesseis) parcelas do financiamento, no total de R$ 9.027,04 (nove mil, vinte e sete reais e quatro centavos), além da entrada de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o que representa o adimplemento de 86,16% do valor do veículo. Defende a nulidade da constituição em mora, tendo em vista que a assinatura constante na notificação extrajudicial é nitidamente diversa da grafia da sua esposa.

Segue sustentando a
inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, na fixação dos honorários de sucumbência, que no presente caso deve ser fixado sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Neste recurso o apelante inova sustentando a divergência da assinatura que consta
na notificação extrajudicial em relação à assinatura da sua esposa tanto no documento de identidade como também na certidão de casamento.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi suscitado no juízo de origem.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei).

Assim,
não conheço da matéria
.

Visto isso, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Após o deferimento da liminar,
a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

No caso dos autos, o apelante justifica o inadimplemento contratual devido a problemas pessoais e financeiros, tornando oneroso o adimplemento contratual. Contudo, a aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento
, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação, não merecendo prosperar a alegação.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação
. (...)”
(RAC n. 1002635-04.2021.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

No tocante ao adimplemento substancial do contrato, o c. STJ afasta a sua aplicabilidade nos casos em que se discute alienação fiduciária. Isso porque a teoria em questão, sem previsão normativa expressa, mas, sendo corolário lógico do princípio da boa-fé contratual prevista no art. 422 do Código Civil, não pode derrogar a lei especial que disciplina a matéria de propriedade fiduciária, no caso, o Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso - desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável -, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas - mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp. n. 1.622.555-MG, 2ª Seção, Rel.

para Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.02.2017 – negritei).

Assim, para que ocorra o afastamento da mora e o impedimento da busca e apreensão, exige-se o pagamento integral do débito, nos termos expresso do Decreto-Lei 911/69. Nesse sentido já julgou este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA INVIÁVEL POR SE TRATAR DE CONTRATO FIRMADO APÓS 30.4.2008 - RESTITUIÇÃO SIMPLES SEM DESCARACTERIZAR A MORA - CAPITALIZAÇÃO MENSLA DE JUROS PACTUADA E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANTENÇA DA PACTUAÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.A orientação jurisprudencial, inclusive, do STJ, é no sentido de inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos de

alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018).
Em contrato de alienação fiduciária, para evitar a busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, compete ao credor, no prazo de 05 dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
(STJ-Recurso Representativo de Controvérsia-REsp. n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.)...”.
(RAC n. 13891/2018, 4ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.05.2018)

Assim, não há o que se falar em aplicação da aludida teoria ao caso, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao parâmetro utilizado na fixação dos honorários de sucumbência, tenho que a razão acompanha o apelante.

In casu
, verifico que o douto magistrado
a quo
fixou os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor do bem, contudo, o parâmetro utilizado não reflete o disposto na legislação processual.

Conforme o art. 85, §2º, do CPC, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deverão os honorários ser fixado em percentual sobre o valor da causa,
verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
”
(negritei).

No caso em debate, o valor atribuído à causa pelo apelado na petição inicial foi de R$ 18.183,07 (dezoito mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos) – id. 82602992, que corresponde ao valor total do débito para fins de purgação da mora, devendo ser utilizado como base de cálculo para os honorários.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, tão somente para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022